Tribunal: TCU
Processo: 015.264/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1443/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica que a fundamentou (peça 14) à Universidade Federal de Itajubá e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.264/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Itajubá - Unifei. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Emanuelle Frasson da Silva (480843/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Universidade Federal de Itajubá sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico 07/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. vedação ao oferecimento de taxa de administração negativa pelas licitantes, consubstanciada na resposta aos pedidos de esclarecimento apresentados no referido certame, em afronta aos art. 3o, caput ̧ e 40, X, da Lei 8.666/1993, e à ampla jurisprudência deste Tribunal, manifesta nos Acórdão 321/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, 1.556/2014-TCU-2a Câmara, relatora Ministra Ana Arraes, 1.482/2019-TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Sherman, 2.004/2018-TCU-1a Câmara, relator Ministro Walton Alencar, e Decisão 38/1996 -Plenário, relator Ministro Adhemar Paladini Ghisi;